Tribunal: TJDFT
Processo: 0746005-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSULTA. RENAJUD, INFOJUD e E-RID. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE.

1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.

2. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante

3. As pesquisas relativas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF são todas direcionadas à aferição do patrimônio do agravado/réu, ao passo em que a obrigação alimentar deve ser fixada com base nos rendimentos mensais do alimentante.

4. É pacífico o entendimento desta Corte de Justiça de que a utilização dos referidos sistemas de quebra de sigilo, nos casos de ação de alimentos, demanda a existência de indícios suficientes de ocultação de rendimentos por parte do alimentante ou confusão patrimonial entre esse e a pessoa jurídica da qual é sócio.

5. Recurso conhecido e desprovido.